Tribunal: TJDFT
Processo: 0717841-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717841-58.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA MARTA BANDEIRA, LUCILIA IRIS MARQUES TEIXEIRA, LUIZ ANTONIO DE SANTA RITTA, MARIA SULAMITA VELOSO CANTANHEDE, MARIA WANDENEY BARBOZA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA MARTA BANDEIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que - em sede do cumprimento de sentença n. 0719748-75.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL -, incorrera em suposta negativa de prestação jurisdicional em relação à análise do pedido de condenação em litigância de má-fé. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença das diferenças apuradas em contratos pactuados pelos agravantes com a agravada, em que, após alegada quitação in totum, foram reconhecidas abusivas algumas cláusulas contratuais. Em suas razões (ID. 58674702), alega que suscitou a litigância de má-fé da parte agravada, uma vez que teriam sido indicados saldos devedores inexistentes em relação a todos os agravantes, uma vez que todos os contratos de mútuo já foram quitados antes da revisão das cláusulas reconhecidas como abusivas durante a fase de conhecimento. Acrescenta que entende inadequada a remessa dos autos à contadoria antes da análise do pedido de condenação por litigância de má-fé. Com esses argumentos postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e reconhecida a litigância de má-fé por ter o agravado alterado a verdade dos fatos e violado o artigo 80, II do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID. 58674705). É o relatório. Verifico que os agravantes não requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 08:56:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora